Tribunal: STF
Processo: ARE 1520834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 145, inciso I; 146, inciso II; 150, inciso I; 156, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A controvrsia no viceja grandes discusses, pois acompreenso jurisprudencial da Corte da Cidadania, bem como do Tribunal deste Estado deque o redirecionamento contra o esplio cabvelapenas nahipteseem que a parte executada falece aps concretizadoo ato citatrio. 



    Isso porque, nos termos do art. 238 do CPC, a citao importa naangularizao processual.Em caso de imperfectibilizao do ato, no h sucesso tributria (art. 131, II e III do CTN), o que inviabiliza o redirecionamento contra o esplio ouos sucessores dode cujuse transparece a ilegitimidade passiva. 



    Nessa trilha, uma vezque a legitimidade das partes caracteriza uma das condies da ao,as execues fiscais emque o falecimento anterior citao devem sem extintas sem resoluo do mrito, com escopo noart. 485, VI, do CPC,em face dacarncia de ao.



     Incisivo, no particular, o entendimento do STJ: 



    "[...] o redirecionamento daexecuocontra o esplio s admitido quando ofalecimentodo contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos daexecuofiscal.Assim, se ajuizadaexecuofiscal contra devedorj falecido, mostra-se ausente uma das condies da ao, qual seja, a legitimidade passiva"(STJ. REsp 1655422/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017). 



    Ressalta-se, ademais, queo fato de o devedor encontrar-sevivo quando do lanamento tributrio vlido no impede o reconhecimento de sua ilegitimidade: 



    "[...] irrelevante a ausncia de mcula da CDA na poca da inscrio do dbito, ou mesmo que o bito tenha se dado depois do lanamento vlido,pois o essencial que este evento ocorreu antes de efetivada a citao do devedor. Esse aspecto temporal impede oredirecionamento em face do esplio, pois do contrrio haveria indevida modificao do sujeito passivo constante no ttulo executivo.(TJSC, Apelao n. 5007783- 36.2019.8.24.0005, do Tribunal de Justia de Santa Catarina, rel. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Cmara de Direito Pblico, j. 07-11-2023). 



    Com efeito, ainda que assim no fosse,processualmente invivel o redirecionamento do feito ao esplio, porquantoincorrena substituio do polo passivo, vedado pelaSmula n. 392 do Superior Tribunal de Justia e tese firmada no julgamento do Recurso Especial representativo de controvrsia n. 1.045.472/BA (Tema n. 166)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente